Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-58.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000568-58.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Capacidade Tributária]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROMILDO RODRIGUES - CPF: 820.780.761-04 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE CC ANULATÓRIA DE DÉBITOS – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 123, § 1.o, DO CTB - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA OU DOAÇÃO PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO - ARTIGO 134 DO CTB - ÔNUS DO VENDEDOR/DOADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA – AUSENCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente pleiteia o reconhecimento judicial e
declaração de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos, referente ao
veículo automotor
motocicleta Yamara/YBR 125 Factor LE Nacional, cor preta, ano/modelo 2013/2014, placa OYA2584/MT, RENAVAM 01005046961.

2.

Em que pese alegação da parte Recorrente essa não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

3.

Nos termos do artigo 134 do CTN, “
no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”. Diante da ausência de prova da venda, da ausência da prova de comunicação da transferência, ônus do vendedor, nos termos do artigo mencionado, a improcedência da pretensão se impõe.

4.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5.

DEFIRO
o pedido de justiça gratuita pleiteado pela autora, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual o Recorrente pleiteia o reconhecimento judicial e
declaração de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos, referente ao
veículo automotor
motocicleta Yamara/YBR 125 Factor LE Nacional, cor preta, ano/modelo 2013/2014, placa OYA2584/MT, RENAVAM 01005046961.

O veículo é de propriedade de ROMILDO RODRIGUES, conforme extrato do veículo (id

218433154), sem qualquer informação de transferência ou comunicado de venda à terceiros.

Alega a parte Recorrente, em sua exordial, que
“aproximadamente em 01/01/2017 vendeu o veículo, mas não recorda o nome do comprador...Apesar disso, o comprador nunca promoveu a regularização.”.

Eis, síntese da sentença:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, destaco que a parte Recorrente não supriu a ausência de provas de suas alegações (art. 373, I, do CPC), inovando em suas razões recursais com fundamento na súmula 585, do STJ, no sentido de que não abrangência da responsabilidade solidária sobre débitos tributários.

Entretanto, não trouxe aos autos a identificação do possuidor do bem móvel, de modo que é impossível a imputação de propriedade e demais encargos (“
propter rem”)
sem a devida identificação e o devido processo legal.

Nesse sentido, em casos similares, é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. DETRAN. ESTADO DE MATO GROSSO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, na qual o Recorrente busca o reconhecimento da transferência de propriedade do veículo HONDA/XLR 125, placa JYX0301, ano/modelo 1998/1999, cor azul, RENAVAM 708919278, e a consequente exclusão de sua vinculação nos registros do DETRAN.

O Recorrente alega não ser mais proprietário do veículo desde o ano 2000, quando o entregou ao Sr. Paulo, ora Recorrido, em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo deste. Entretanto, a transferência de propriedade não foi formalizada, gerando débitos em seu nome, relativos a IPVA e licenciamento.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou provas que comprovem a alienação do veículo ou a sua entrega a terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não foi apresentada cópia do DUT (Documento Único de Transferência) ou qualquer outro documento que demonstre a alienação do bem. Além disso, não há comunicação de venda junto ao DETRAN/MT, e o Recorrente desconhece o paradeiro do veículo.

Diante da ausência de prova da transferência de propriedade e da falta de comunicação de venda ao DETRAN/MT, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente pelos débitos incidentes sobre o veículo.

A sentença proferida em primeiro grau foi clara, pois diante da inexistência da prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há como afastar a relação tributária entre o proprietário e o veículo.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito Relator (N.U 1003621-10.2021.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
ROMILDO RODRIGUES
ante a sua tempestividade e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024